Tribunal: TCU
Processo: 025.702/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de cooperação 677269, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 677269, função null, que teve como objeto PLANO DE ZONEAMENTO PESQUEIRO DA PESCA DE ARRASTO DA ZONA ECONOMICA REREGIAO NORTE (no da TCE no sistema: 1607/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1651/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 025.702/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sueo Numazawa (XXX.002.862-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão à responsável, à Universidade Federal Rural da Amazônia e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 114; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.